Tribunal: TJBA
Processo: 0030920-81.1996.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0030920-81.1996.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: FEDERACAO BAHIANA DE FUTEBOL

Advogado(s)
:
SERGIO COUTO DOS SANTOS

ACORDÃO

APELAÇÃO. MUNICÍPIO DE SALVADOR. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXCEÇÃO DE PRÉ EXECUTIVIDADE. RECONHECIMENTO DA ILEGITIMIDADE PELO EXCEPTO. REDUÇÃO DA VERBA HONORÁRIA PELA METADE. ARTIGO 90, § 4º DO CPC. MEDIDA QUE SE IMPÕE. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O cerne recursal versa sobre a ausência da aplicação do art.90, §4º, do CPC, em razão do reconhecimento da ilegitimidade passiva pelo Excepto.

Embora cabível a condenação da fazenda municipal ao pagamento de honorários advocatícios, faz-se necessário a incidência do comando estabelecido no artigo 90, § 4º do CPC, que garante a redução da condenação
dos honorários a metade em caso de concordância da ilegitimidade passiva.

Portanto, impõe-se reparo a sentença para determinar a redução dos honorários pela metade, na forma do artigo 90 §4º do CPC.

APELO PROVIDO para reformar a Sentença a fim de reduzir a condenação do Município de Salvador à verba honorária advocatícia sucumbencial no percentual de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa, na forma do artigo 90, § 4º, do CPC, mantendo-se a Sentença nos seus demais fundamentos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação de n.
0030920-81.1996.8.05.0001
, apelante
MUNICIPIO DE SALVADOR
e apelada
FEDERACAO BAHIANA DE FUTEBOL.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO APELO
, nos termos do voto da Relatora.

X